Tribunal: TJMT
Processo: 1033794-75.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033794-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (ADVOGADO), DARCI JOSE VEDOIN - CPF: 091.757.251-34 (AGRAVANTE), ENIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 318.357.161-72 (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0002-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0003-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0004-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0005-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN - CPF: 207.425.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN - CPF: 706.057.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN - CPF: 531.391.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VEDOIN ALVES - CPF: 022.140.041-90 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RETENÇÃO DE PASSAPORTES – APLICAÇÃO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA – PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (ADI 5.941) – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STF –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Ag. Reg. na Reclamação 61.900/MT, firmou entendimento de que medidas executivas atípicas, como apreensão de passaportes, são constitucionais e admissíveis, desde que observados os princípios da razoabilidade, necessidade e proporcionalidade, conforme fixado na ADI 5.941.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por DARCI JOSÉ VEDOIN em face da decisão de ID 266172785 no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1027422-47.2023 apresentado contra ENIR RODRIGUES DE JESUS assim fixou:

“Diante do exposto, conheço do agravo regimental como pedido de reconsideração e, por conseguinte, REVOGO a decisão monocrática de ID 257571665 para monocraticamente, na forma do art. 932, V, do CPC c/c Súmula nº 568 do STJ, DESPROVER o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1033794-75.2024.”

Em suas razões de ID 266750256 o agravante requer a retratação da decisão para ser provido o agravo de instrumento inaugural, autorizando o processamento do recurso de agravo ao órgão colegiado, a quem compete dizer se o recurso de agravo de instrumento deve ou não ser processado e conhecido de acordo com os fundamentos nele contidos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que liminarmente desproveu o agravo originário apresentado, em cumprimento de ordem expedida pelo Supremo Tribunal Federal.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravante deveria ser desprovido, esclarecendo conforme segue:

"Inicialmente foi apresentado Recurso de Agravo de Instrumento por DARCI JOSÉ VEDOIN, com pedido de efeitos suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 0001311-42.2008.8.11.0041, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, manejada por ENIR RODRIGUES DE JESUS, determinou a retenção do passaporte do recorrente e dos terceiros interessados até o pagamento integral da dívida em execução.

Em decisão de ID 257571665 monocraticamente foi provido o feito para “para cancelar qualquer tipo de restrição sobre os passaportes do recorrente e terceiros interessados” .

Por sua vez, Enir Rodrigues de Jesus apresentou Recurso de Agravo Regimental em ID 258414671 noticiando que o e. Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo Regimental em Reclamação Constitucional 61900 deu “provimento ao agravo regimental, para julgar procedente a reclamação, cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão de 1º grau”, a qual cassou a decisão reclamada do recurso de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009180-40.2023, que envolve as mesmas partes.

Em tal recurso foi deferido o pedido de apreensão dos passaportes até o pagamento integral da dívida, ressalvando-se a possibilidade de que seja feito pedido em caráter excepcional ao Juízo de primeiro grau no caso de premente necessidade de Darci José Vedoin e Outros se ausentarem do país.

Ao final, postulou a reconsideração da monocrática exarada, para ser respeitada a decisão do e. STF ou que se realize o julgamento por órgão colegiado do Recurso de Agravo Regimental.

Em petição de ID 260018682, Enir Rodrigues de Jesus veio aos autos novamente para informar que nova decisão do e. STF “suspendeu as decisões do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que concederam efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 1033794-75.2024 (eDoc. 62) e ao Agravo de Instrumento nº 1034013-88.2024 (eDoc. 66) e restabeleceu integralmente os efeitos da decisão da 7ª Vara Cível de Cuiabá que determinou a retenção dos passaportes dos executados”.

Ao final, requereu a imediata apreensão dos passaportes dos executados, ora agravantes, Cleia Maria Trevisan Vedoin, Darci José Vedoin, Luiz Antônio Trevisan Vedoin, Helen Paula Duarte Cirineu Vedoin, Alessandra Trevisan Vedoin, Ivo Marcelo Spínola da Rosa, oficiando-se a Superintendência Regional da Polícia Federal em Cuiabá-MT.

Mais uma vez, Enir Rodrigues de Jesus peticionou em ID 260264663 postulando os mesmos pedidos anteriormente realizados.

Darci José Vedoin rebateu os argumentos em petição de ID 260282694, acusando a parte contrária de faltar com a verdade, induzir o e. STF a erro e constranger este Magistrado, de forma astuta e por pirraça. Por fim, requereu a manutenção do provimento do agravo de instrumento originário.

Enir Rodrigues de Jesus em ID 260430695 repete os argumentos já alinhavados anteriormente por três vezes.

Eis os relatos necessários.

Decido.

Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no Recurso de Agravo Regimental, bem como nas inúmeras petições apresentadas por Enir Rodrigues de Jesus, identifico que realmente houve equívoco quanto ao julgamento monocrático do Recurso de Agravo de Instrumento originário.

Isso porque o e. Supremo Tribunal Federal já fixou acerca da presente celeuma no Ag. Reg. na Reclamação 61.900 Mato Grosso, ementou o quanto segue:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ADI 5.941. APREENSÃO DE PASSAPORTE E DE CNH. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PROVIMENTO.

1. Viola a autoridade da decisão proferida na ADI 5.941 a decisão que nega o pedido de apreensão de passaporte e de CNH sob o fundamento genérico de que tais medidas desrespeitam o direito à locomoção, sem considerar o contexto dos autos.

2. Provimento do agravo regimental para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão de 1º grau. (Rel. Min Luiz Fux)”

Na citada decisão de relatoria do i. Ministro Flávio Dino, assim fora decidido:

“Tem razão o agravante.

O paradigma apontado como violado é a ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, em que o STF decidiu que:

“12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. [...]”

A decisão agravada, que negou seguimento à reclamação, é no sentido de que “Incumbe à autoridade reclamada a análise da melhor medida aplicável ao caso, guiando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afinal, é inviável reclamação para análise de direito objetivo ou reexame do conjunto fático-probatório, devendo a parte reclamante utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos” (eDoc. 31).

Ocorre que, da análise do acórdão reclamado, vê-se que a decisão partiu da premissa genérica de que a adoção de tais medidas atípicas ofendem o direito de locomoção. Transcrevo trecho da decisão reclamada que elucida a questão (eDoc. 5):

“a determinação de retenção de passaportes ou a suspensão e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, não guardam relação com a satisfação do débito, apresentando-se apenas como medidas de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção dos devedores, de modo a violar o art. 5º, XV, da CF”

A conclusão adotada pela decisão reclamada, ao partir basicamente da premissa genérica de ofensa ao direito de locomoção, sem considerar o contexto dos autos, acabou por contrariar as diretrizes fixadas no julgamento da ADI 5.941, Rel. Min. LUIZ FUX, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta Corte quanto ao ponto. No mesmo sentido, cito trecho da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 61122, julgada em 26/07/2023

“não se pode é vedar, a priori, a utilização, pela autoridade judiciária, de algum meio indireto de coerção atípico, sob a alegação de que é abstratamente inconstitucional. O novo Código de Processo Civil, ao ampliar as hipóteses em que o magistrado pode promover a efetividade das decisões por meio de medidas atípicas pretendeu solucionar a demora no cumprimento das decisões judiciais e a ineficiência das execuções provocadas por condutas renitentes contrárias ao direito, à boa-fé e aos deveres de cooperação das partes no processo.”

Por essas razões, dou provimento ao agravo regimental, para julgar procedente a reclamação, cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão de 1º grau.

É como voto.”

Desse modo, sem maiores delongas, imperiosa a reforma da decisão combatida."

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por a parte agravada ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025